Tribunal: TJMT
Processo: 0015690-17.2010.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015690-17.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 49.841.588/0060-55 (APELANTE), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM - CPF: 037.904.728-40 (APELANTE), CLAUDINE BOBATO AMORIM - CPF: 221.991.528-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI Nº 6.830/1980 APÓS CITAÇÃO E DEFESA DA EXECUTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS E REDUZIDOS PELA METADE NOS TERMOS DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal sem fixação de honorários advocatícios, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, em razão do cancelamento administrativo da CDA após apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada.

II. Questão em discussão

2. As questões analisadas são:

(i) saber se é aplicável o art. 26 da Lei nº 6.830/1980 à hipótese em que a CDA é cancelada administrativamente após a apresentação de defesa pela parte executada; e (ii) verificar a obrigatoriedade da Fazenda Pública em arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, conforme o princípio da causalidade, reduzidos nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 26 da Lei nº 6.830/1980 somente se aplica quando a execução fiscal é extinta por cancelamento da CDA antes da citação da parte executada ou da apresentação de defesa. Na hipótese em análise, a exceção de pré-executividade foi oposta antes do cancelamento da CDA, configurando a atuação do princípio da causalidade, que impõe à Fazenda Pública o ônus pelos honorários advocatícios.
4. A jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 153) e deste Tribunal reconhece que, ao cancelar a CDA após a apresentação de defesa pela parte executada, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários sucumbenciais.
5. Nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, pois o cancelamento administrativo da CDA decorreu do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa pela parte executada enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, aplicando-se a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando o cancelamento decorre do reconhecimento do pedido pela exequente."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1648213/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.3.2017; TJ/MT, N.U. 0000206-48.2001.8.11.0082, rel. Des. Edson Dias Reis, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.6.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA e outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal n. 0015690-17.2010.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinta a execução, nos termos do art. 26, Lei 6.830/80, sem custas e honorários.

Os apelantes sustentam que a sentença recorrida é contrária à
Súmula 153 do STJ
, pois os honorários advocatícios são devidos mesmo quando ocorre desistência ou cancelamento da execução fiscal após o oferecimento de embargos ou de exceção de pré-executividade.

Defendem que a atuação de seus advogados foi determinante para o cancelamento do débito fiscal e requerem que seja reconhecido o direito à verba honorária.

Requerem a reforma da sentença, para que sejam fixados honorários de sucumbência em favor do causídico dos apelantes.

Contrarrazões (ID 262200252).

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189, STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os apelantes insurgem-se contra a sentença que extinguiu o feito, sem fixar honorários advocatícios, argumentando a inaplicabilidade do art. 26, da Lei 6.830/80 ao caso concreto.

O feito na origem refere-se à execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Ponto Certo Utilidades Domésticas Ltda e outros
, para cobrança de débitos de ICMS Garantido Integral, representa pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20097502, no valor de R$ 11.938,63 (onze mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos).

As executadas opuseram exceção de pré-executividade executadas (ID 262199891), pleiteando o cancelamento da certidão de dívida ativa, visto que os débitos de ICMS Garantido Integral já foram reconhecidos como inconstitucionais.

Ao se manifestar, a Fazenda Pública informou o cancelamento administrativo da CDA n. 20097502 e pugnou pela extinção do feito. Ademais, na hipótese de eventual condenação em honorários, requereu a aplicação da regra do art. 90, § 4º, do CPC, para que fossem reduzidos pela metade.

O r. Juízo de origem julgou extinta a ação, fundamentando a sentença nos seguintes termos:

“Ante os termos do pedido expresso do exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF[1].

Sem condenação em custas.

Sem condenação em verba honorária”
(ID 262199895)

Sabe-se que o art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes.

Entretanto, tal dispositivo aplica-se apenas aos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não corresponde à situação analisada, uma vez que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, conforme prevê a Súmula n.º 153 do STJ:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2.
Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).(g.n.)

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO. 1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. 2.
Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais
. 3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) 4.
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC
. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)” (N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023). (g.n.)

Assim, é devida ao causídico da parte executada a verba honorária sucumbencial.

No caso em tela, o pagamento de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa (R$ 11.938,63), a ser fixado em 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, considerando que o montante não supera o limite de 200 salários mínimos.

Todavia, o art. 90, § 4º, do CPC preceitua que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Como já exposto, o Estado reconheceu o pedido ao manifestar-se sobre a exceção de pré-executividade e cancelou administrativamente a CDA, sendo cabível a redução dos honorários pela metade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de fixar os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da causa, reduzido pela metade, na forma do art. 90, § 4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025